Tribunal: STF
Processo: RE 307949
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VIÚVA DE FISCAL DE
RENDA DO ESTADO. PENSÃO ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.
69/90, ARTS. 118 E 119. FONTE DE CUSTEIO.
1. Ausência de prequestionamento da questão referente ao art. 63, I da
 CF/88. 2.
Exame de eventual negativa de vigência a normas locais. Incidência
da Súmula STF n.º 280.
Agravo regimental improvido.